Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-48.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707273-48.2018.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CINTIA CRISTINE AQUINO PEREIRA DE SUAREZ, LUIS ALBERTO SUAREZ BARBA EMBARGADO: FORNALLE RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CINTIA CRISTINE AQUINO PEREIRA DE SUAREZ e LUIS ALBERTO SUAREZ BARBA contra o v. acórdão exarado sob o ID. 28531636, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação, para fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), mediante apreciação equitativa, mantida, contudo, a proporção da distribuição das verbas de sucumbência, na forma fixada na r. sentença. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 28858148, observa-se que os autores/embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da ré, ora embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora